Tribunal: TJES
Processo: 5008568-44.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008568-44.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: VINICIUS CORDEIRO BRITO CARDOSO e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO,

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
em face da sentença proferida em ID
4585320
, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, a título de danos morais para o autor com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do recurso interposto, requer sejam julgados improcedentes os pedidos do autor.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença id
4585317
que:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por VINICIUS CORDEIRO BRITO CARDOSO e ANA FLAVIA MONTEIRO MELO, em face de BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, onde a parte autora alega, em síntese, que adquiriu junto ao site da ré passagens de ônibus para viagem de férias, com destino ao Rio de Janeiro. Relata que, 02 (dois) dias antes da viagem, após a sua confirmação, foram notificadas do cancelamento. Narram que, para que não fosse frustradas as férias, tiveram que contratar outro pacote de viagem, este com destino à Bahia, no valor total de R$ 3.701,04 (três mil setecentos e um reais e quatro centavos).

É o quanto basta.

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

No mérito, nota-se que incidem no caso as regras da legislação consumerista, porquanto a autora figura como destinatária final do serviço da ré, nos termos do art. 2° do Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista), sendo a ré parte integrante da cadeia de consumo, pois fornece, como a própria ré aduz em contestação, o serviço de aproximação das partes (motorista e passageiro) e, portanto, conecta motoristas e outras empresas de transporte.

A propósito, a jurisprudência já fixou precedentes recentes nesse sentido, senão veja-se:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICATIVO DE VIAGENS – ATRASO DECORRENTE DE APREENSÃO DO ÔNIBUS DISPONIBILIZADO – LEGITIMIDADE DE PASSIVA BEM RECONHECIDA – RECORRENTE QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECORRENTE QUE RESPONDE PERANTE O CONSUMIDOR PELOS VEÍCULOS CADASTRADOS –RISCO DA ATIVIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – ALÉM DO ATRASO, OS FATOS, POR SI SÓ, SUPERARAM AQUILO QUE É TOLERÁVEL EM RELAÇÕES COMO A PRESENTE GERANDO TRANSTORNOS AO RECORRIDO MUITO ALÉM DO MERO DISSABOR – VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO, TENDO EM VISTA AS FINALIDADES DO DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1009462-20.2021.8.26.0004; Relator (a): Ana Carolina Netto Mascarenhas; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível; Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 05/05/2022; Data de Registro: 05/05/2022)

Com efeito, a despeito da requerida não prestar diretamente o serviço de transporte de passageiros, verifica-se responsabilidade solidária desta na medida em que o consumidor não sabe antecipadamente as condições de segurança do veículo designado para viagem, isto é, o consumidor confia à requerida a função de apresentar-lhe ônibus aptos a realizarem a viagem, tornando-a um dos elos da cadeia de consumo (neste caso, espécie de vitrine de serviço defeituoso). Ressaltando-se que, em caso de condenação, não há prejuízo para que a ré busque regressivamente reparação em face da prestadora direta do serviço, direito que decorre da própria natureza da responsabilidade solidária.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco trecho da r. sentença:

Feitas essas considerações, entendo que não há cabimento nas alegações apresentadas pela demandada, devendo ser responsabilizada pela falha na prestação do serviço em comento, que por certo frustrou as expectativas do consumidor.

[...]

Sem embargo do acima apontado, no tocante aos danos morais, entendo que configurada está a má prestação de serviço por parte da empresa ré, não podendo se aceitar a alegação de que os infortúnios que atingiram os suplicantes são meros aborrecimentos do cotidiano.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, para fixação dos mesmos, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condição econômica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vitima, cuja lesão sofrida e amenizada pela pecúnia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “não e a dor, a angustia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a r. sentença.
Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)